Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-24.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0700445-24.2022.8.07.0005 APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Pela respeitável sentença de ID 38250964, cujo relatório se adota como complemento, proferida pela ilustre autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, ANDERSON DOS SANTOS foi condenado como incurso nas penas do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, mais 11 (onze) dias-multa, à razão unitária mínima. Narrou a denúncia (ID 38250919): Em data que não se pode precisar, mas até o dia 16 de janeiro de 2022, por volta das 17h00 horas, na Quadra 18, Conj. L, Lote 72, no interior da Adega Santos, Arapoanga, Planaltina/DF, o denunciado ANDERSON DOS SANTOS, com vontade livre e consciente, após adquirir e receber, possuía, detinha, mantinha sob sua guarda e ocultava, no interior de sua residência, 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, do tipo cromada, calibre .38, no 1005179; além de 02 (duas) munições, de mesmo calibre, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No local, dia e hora acima mencionados, o estabelecimento Adega Santos foi abordado pela polícia após os policiais notarem comportamento suspeito de cliente, o qual, ao notar a equipe, evadiu-se para o interior do bar. Na ocasião da abordagem, duas munições de calibre .38 no balcão do referido comércio. Diante da situação, questionaram ao proprietário do bar, ANDERSON DOS SANTOS, sobre a munição encontrada, ele disse que aquelas munições lhe pertenciam e ele possuía uma arma de fogo ilegal em sua casa. Os policiais solicitaram a entrega do objeto e o autor entregou o revólver calibre 38 espontaneamente. Intimado pessoalmente da sentença o réu afirmou que iria buscar orientação jurídica para decidir se apelaria ou não da sentença (certidão no ID 38250971). A Defesa constituída pelo réu (Dr. Jonas F. F. Carvalho) apelou e requereu apresentar as razões na segunda instância (ID 38250970). Nesta instância, o advogado constituído pelo réu protocolou petição requerendo a desistência da apelação interposta, haja vista que se trata de réu confesso e que a confissão foi devidamente considerada pela douta autoridade judiciária na sentença (ID 39753356). DIANTE DO EXPOSTO, homologo o pedido de desistência, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. 2. Recolha-se o mandado de intimação expedido no ID 39046120. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator